Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por JOSE MARIA DE OLIVEIRA em face de KEIDMA MOREIRA DA SILVA, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença por meio da advogada constituída dra. ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ GOMES, OAB/DF no 44.905 – ID. no 30874433, do escritório Alessandra Camarano e Silva. Ocorre que após a interposição da apelação, a causídica dra. ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF no 13.750, informou renúncia integral ao mandato outorgado pelo Autor – ID. no 30874439. Esta relatoria determinou a comprovação da renúncia de mandato – ID. no 33335373. Oportunidade em que a causídica requereu prazo para juntar aos autos o retorno de telegrama enviado com a renúncia expressa – ID. no 33814921. Portanto, defiro o prazo de 10 (dez) dias para as patronas comprovarem a renúncia de mandato ao Autor, conforme requerido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator